Tribunal: TJSP
Processo: 1025184-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Atraso incontroverso - Entrega das chaves após quatro meses do termo final previsto no contrato, acrescido dos 180 dias de tolerância - Sentença que condenou a construtora ré ao pagamento da multa contratual prevista para a mora do compromissário comprador - Possibilidade - Tese consolidada no REsp no 1.631.485-DF e REsp no 1.614.721-DF, julgados

Ementa:
INDENIZAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Atraso incontroverso - Entrega das chaves após quatro meses do termo final previsto no contrato, acrescido dos 180 dias de tolerância - Sentença que condenou a construtora ré ao pagamento da multa contratual prevista para a mora do compromissário comprador - Possibilidade - Tese consolidada no REsp no 1.631.485-DF e REsp no 1.614.721-DF, julgados pelo rito dos recursos repetitivos - Impossibilidade, entretanto, de cumulação com a indenização por lucros cessantes - Tese consolidada no REsp no 1.635.428-SC, também julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Danos morais não configurados no caso em apreço, tendo em vista que o decurso de quatro meses de atraso não é suficiente para caracterizar o abalo psicológico narrado - Sentença reformada para afastar a condenação da ré na indenização pelos lucros cessantes, tendo em vista a aplicação da multa contratual por equidade, bem como na indenização pelos danos morais - Sucumbência recíproca caracterizada - RECURSO PROVIDO.